Tribunal: STF
Processo: ARE 1385541
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Marina João Ventura interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



          “PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. NÃO HOUVE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE NÃO APLICAÇÃO EM RAZÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. APELO NÃO CONHECIDO NA PARTE QUE TRATA DESTE FUNDAMENTO, INEXISTENTE NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO HÁ FALHA DE PROCESSAMENTO PELO NÃO ENVIO DO FEITO PARA CÁLCULOS REVISIONAIS PELA CONTADORIA JUDICIAL SE O JUÍZO É CAPAZ DE ELUCIDAR E DECIDIR A LIDE COM PRECISÃO JÁ A PARTIR DA ANÁLISE DAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, OBJETIVOS NA APRECIAÇÃO DAS FASES DO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL ORIGINAL, NÃO COMBATIDOS NO RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Sustenta a recorrente, em síntese, “que tanto a sentença recorrida como o acordão proferido estão eivados de nulidades processuais, em decorrência do cerceamento a defesa da recorrente, em ser elaborado cálculo que determinaria a revisão de seu benefício, sendo o ponto controverso para a efetivação da análise do direito perseguido”.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371/MT, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema 660 da repercussão geral, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    Ademais, do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação: 



    “A Sentença se baseia objetivamente no cálculo de apuração da RMI, de Cr$63.682,00 (sessenta e três mil seiscentos e oitenta e dois cruzeiros), aquém do maior valor teto, fixado em Cr$133.540,00 (cento e trinta e três mil quinhentos e quarenta cruzeiros) na DIB, em 03/08/1981, sendo que a limitação existente era a 90% desse valor, quer dizer, Cr$120.186,00 (cento e vinte mil cento e oitenta e seis cruzeiros), logo, muito além do valor de seus proventos iniciais, não limitados, inclusive com menor valor teto fixado, então, em Cr$66.770,00 (sessenta e seis mil setecentos e setenta cruzeiros). 



    Não há qualquer obrigatoriedade de envio dos autos à Contadoria Judicial, auxiliar do Juízo, se a Magistrada sentenciante, tal como agora me vejo na condição de relator, temos condições de com a prova dos autos elucidar a questão de fundo e julgar de modo seguro e preciso a demanda.”



    Assim, para ultrapassar o entendimento da Corte de origem, de que no caso em tela não há diferenças a serem apuradas, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional invocada e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 636 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Benefício. Revisão. RE nº 564.354/SE-RG. Inaplicabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, a partir da análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o ora agravante jamais teve o valor de seu benefício reduzido em razão da aplicação de limitador previdenciário. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 828.256/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/4/15). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO RMI. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 766.281/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/8/14).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Renda mensal inicial do benefício. Revisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 754.151/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/11/14).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REVISÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 695.902/RS-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/11/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente